Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708776-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOSE CARLOS BARBOSA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Autor Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face de decisão (ID 226367052, na origem) proferida em 18/2/2025 que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de veículo, indeferiu a pesquisa de bens e valores em nome do Ru/Agravado José Carlos Pereira de Souza, via Sisbajud, Infojud e Renajud. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 10/3/2025, logo após a interposição do presente recurso, foi prolatada sentença no processo originário (ID 228320297, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator